Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710450-02.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VITOR INACIO APELADO: ANTONIA ELIEIDE NEVES TEIXEIRA DA COSTA, MICHELLE REIS LISBOA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a proposta de acordo formulada pelo apelante (ID 61909031), manifeste-se a Defensoria Pública do DF. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 23 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator